Tribunal: TCU
Processo: 002.823/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da impugnação total das prestações de contas de contrato de repasse, que tinha como objeto implantação de unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, por meio de construção de edificação e aquisição de equipamentos e utensílios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) em desfavor do Sr. Adimilson Nogueira, em razão da impugnação total das prestações de contas do contrato de repasse 0375.980-81/2011, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), e o Município de Apuí/AM, que tinha como objeto implantação de unidade de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar, por meio de construção de edificação e aquisição de equipamentos e utensílios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Adimilson Nogueira; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas do Sr. Adimilson Nogueira e condená-lo ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data 42.332,30 9/1/2014 71.824,28 28/10/2015 9.3. aplicar ao Sr. Adimilson Nogueira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. com fundamento no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Amazonas, para a adoção das medidas que entender cabíveis.